Tribunal: CARF
Processo: 16095.000217/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000217/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.119 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
ACCENTUM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF.
A Súmula Vinculante n° 8 do STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46,
da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual deve
ser aplicado o prazo decadencial de cinco anos, previsto no CTN.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. SÚMULA CARF 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. VÍCIO
MATERIAL.
As matérias de ordem pública devem ser suscitadas pelo colegiado e apreciadas de
ofício, ou seja, mesmo que não tenham sido objeto de recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

Ronnie Soares Anderson - Presidente

Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000217/2008-11
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000217/2008-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a DECISÃO-NOTIFICAÇÃO no
21.425-4/0104/2007, datada de 4 de abril de 2007, da Seção de Contencioso Administrativo
(SACAP), da Delegacia da Receita Previdenciária de Guarulhos (DRP/GRU), que julgou
procedente a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD 37.064.731-9.
Consoante Relatório elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 112/119),
trata-se de crédito tributário lançado contra a empresa acima identificada referente a
contribuições sociais decorrentes de serviços prestados por profissionais autônomos, conforme
relacionados no Anexo I, do referido relatório, no período de 05/1996 a 12/1998.
Ainda nos termos do Relatório, foram considerados para apuração dos fatos
geradores e determinação da base de cálculo recibos, notas fiscais e recibos de pagamentos de
autônomos, sendo que os valores originários das contribuições, alíquotas aplicadas e valores
devidos, forma discriminados, por competência, no “Discriminativo Analítico de Débito”, (fls.
6/11).
A contribuinte foi cientificada pessoalmente em 22/12/2006, conforme consta na
própria NFLD (fl. 3) e, inconformada com o lançamento, apresentou impugnação em 09/01/2007
(fls. 176/182), Por bem sintetizar a peça impugnatória, reproduzo parte da DECISÃO-
NOTIFICAÇÃO no 21.425-4/0104/2007, quanto aos principais argumentos de defesa
apresentados na impugnação:
3. A Notificada se insurge contra o lançamento fiscal, apresentando, no prazo
regulamentar de defesa, as razões consubstanciadas no instrumento acostado às fls.
168/174, no qual, em síntese, alega:
3.1. As contribuições previdenciárias são consideradas tributos, sujeitando-se às regras
previstas no Código Tributário Nacional. Tratando-se de tributos lançados por
homologação, esta .deverá ser efetuada pelo. INSS, impreterivelmente, .dentro de cinco
anos contados do fato gerador, consoante dispõe o art. 150, § 4°, do CTN. Dessa forma,
há de ser declarada a decadência, no que se refere ao lançamento de contribuições
supostamente devidas, no período de janeiro de 1996 a dezembro de 1998;
3.2. Quanto ao mérito, afirma que não houve prestação direta de serviços dos
autônomos para a ACCENTUM, não havendo que se falar no pagamento de
contribuição previdenciária. Os pagamentos relacionados pela fiscalização, em verdade,
referem-se ao reembolso de despesas realizadas pelos seus empregados, seja no
transporte ou mesmo em aulas e palestras custeadas pelo empregador, sendo que o
reembolso de despesas não integra o salário de contribuição;
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o
lançamento por aquela autoridade (fls. 198/203). A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUTÔNOMOS. DECADÊNCIA
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer titulo, aos segurados a seu
serviço, inclusive aos contribuintes individuais.
O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após dez
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000217/2008-11

A contribuinte interpôs recurso voluntário em 25/04/2007 (fls. 206/214), onde
reproduz todos os argumentos articulados em sua peça de impugnação, acima relatados, quais
sejam:
- reforça a preliminar de decadência, assim como discorre sobre a forma de
contagem de seu prazo, reproduzindo julgados do Superior Tribunal de Justiça (Resp. 190287;
Resp. 148704; Resp. 276142); e
- quanto ao mérito, ratifica a afirmação de tratarem-se de recibos de pagamentos
emitidos por pessoas físicas na execução de serviços como carreto, aulas de inglês, transporte de
empregados, palestras e outras atividades não prestadas de forma direta à recorrente, tratando-se,
em verdade, de reembolsos de despesas realizadas por seus empregados, não havendo prestação
direta de serviços dos autônomos para a autuada.
Informa ainda a recorrente que, deixou de realizar o, então exigido, depósito
recursal correspondente a 30% do valor do débito, em razão de ter impetrado Mandado de
Segurança junto à Subseção Judiciária Federal de Guarulhos contestando tal exigência.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
17/07/2007, conforme Aviso de Recebimento – AR de fl. 206. Tendo sido o recurso ora objeto
de análise protocolizado em 15/08/2007, conforme carimbo aposto na própria peça recursal (fl.
206), considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade,
deve portanto ser conhecido.
Competência para julgamento
Conforme legislação vigente à época dos fatos, com relação à NFLD DEBCAD
37.064.731-9, cabia à SACAP/DRP/GRU o julgamento da impugnação em primeira instância e,
caso procedente a notificação, poderia o interessado interpor recurso perante o Conselho de
Recursos da Previdência Social (CRPS). Nos termos do art. 29 da Lei no 11.457, de 16 de março
de 2007, foi transferida do CRPS para o 2o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda
a competência para julgamento de recursos referentes às contribuições sociais previdenciárias,
sendo tal competência, posteriormente, atribuída a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, nos termos da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Depósito Recursal de 30%
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela inconstitucionalidade da exigência
de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso
administrativo, orientação esta seguida por este Conselho Administrativo.
Súmula Vinculante 21 - STF
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
Preliminar de Decadência
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000217/2008-11

Após a data de expedição da NFLD DEBCAD 37.064.731-9, e também da
apreciação do presente feito em primeira instância, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento
proferido em 12 de junho de 2008, declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de
1991, tendo sido editada a Súmula Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos:
Súmula Vinculante no 8.
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91, prevalecem
as disposições contidas no Código Tributário Nacional (CTN) quanto ao prazo para a autoridade
administrativa constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações
previdenciárias.
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o
regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada por este Conselho Administrativo. Nesse sentido, o prazo decadencial para a
Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado: i) a partir da
ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude
ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento
(art. 173, I, CTN).
Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial inicia sua
fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de lançamento por homologação, quando há
antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I
do art. 173 do CTN, nos demais casos.
A presente notificação abrange fatos geradores ocorridos no período 05/1996 a
12/1998 e 08/2003, com débito consolidado e ciência pessoal dada à contribuinte em 22/12/2006,
não constando dos autos alusão de conduta dolosa, fraudulenta ou simulada praticada pela pessoa
jurídica.
Deve-se, portanto, ser reconhecida a decadência parcial das contribuições
lançadas, nos moldes do § 4o do art. 150 do CTN, haja vista a ocorrência de recolhimentos
parciais das contribuições objeto do lançamento, conforme se depreende do “RDA – Relatório de
Documentos Apresentados” (fls. 20/86) e em observância ao disposto na Súmula CARF no 99, a
seguir reproduzida:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Assim, deve-se adotar como marco inicial para contagem do prazo decadencial, na
presente situação, a ocorrência do fato gerador, mesmo se verificando que o sujeito passivo não
reconheceu a incidência de contribuições sobre determinadas bases de cálculo apuradas, ora
objeto de lançamento.
Considerando a data de lavratura e ciência da NFLD (22/12/2006), temos que,
deve ser reconhecida a decadência dos créditos relativos a fatos geradores ocorridos até
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000217/2008-11

novembro de 2001, devendo ser excluído do presente lançamento, portanto, o período lançado de
05/1996 a 12/1998.
Competência 08/2003
Após reconhecimento da decadência parcial dos créditos, temos como
remanescente do presente lançamento a competência 08/2003. Entretanto, compulsando os autos
deste processo, verifica-se que tal período (08/2003), apesar de constar nos Discriminativo
Analítico de Débito (fl. 11) e no Discriminativo Sintético de Débito (fl. 15), em nenhuma outra
passagem é feita remissão a eventuais valores ou apurações relativas aos mesmos, conforme
passo a demonstrar.
Às folhas 112/119 do “Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito”,
especificamente no item 4, é informado que: “4 – Este Crédito, é relativo ao período de 05/1996
a 12/1998 referente a contribuições sociais correspondentes aos serviços prestados pelos
profissionais autônomos conforme ANEXO I” Há que se observar que tal relatório somente se
reporta ao período de 05/1996 a 12/1998.
Analisando o ANEXO I (fls. 115/119), parte integrante do Relatório da
Notificação, onde constam relacionados os serviços prestados por profissionais autônomos
objeto do presente lançamento, verificamos que somente constam relacionados recibos e notas
fiscais que compreendem o período de 05/1996 a 12/1998, sem qualquer remissão à competência
08/2003.
Outro ponto a se destacar é o fato de que, conforme informado no “Termo de
Encerramento de Auditoria Fiscal” (fls. 111/112), o procedimento fiscal realizado junto à pessoa
jurídica, acobertado pelo Mandado de Procedimento Fiscal no 09281042/05, abrangeu o período
de 01/1996 a 12/2003. Especificamente quanto à irregularidade apontada neste processo
administrativo (serviços prestados por profissionais autônomos), foram lavradas 02 NFLD, quais
sejam:
- NFLD DEBCAD 37.064.731-9, consolidada em 22/12/2006, objeto do presente
processo, que abrange o período de 05/1996 a 12/1998 e a competência 08/2003; e
- NFLD DEBCAD 37.064.730-0, também consolidada em 22/12/2006, pela
mesma autoridade fiscal, objeto do processo administrativo fiscal de no 16095.000213/2008-25,
também sob análise deste relator, que abrange o período de 01/1999 a 12/2003.
Verifica-se, assim, que a competência 08/2003, encontra-se abrangida nos dois
procedimentos, sendo que no processo relativo à NFLD DEBCAD 37.064.730-0 (no
16095.000213/2008-25), há lançamento da mesma rubrica na competência 08/2003, constando
no ANEXO I do respectivo “Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito” recibos
cujos valores totalizam justamente a quantia incluída no presente lançamento (R$ 900,00).
Baseado em tais verificações, há que se concluir que a competência 08/2003 foi
indevidamente incluída no presente lançamento fiscal, pois, conforme demonstrado, não há
qualquer referência a tal competência em todo o procedimento, à exceção dos relatórios acima
destacados.
À luz dos artigos 16, inciso II e 17 Decreto no 70.235, de 1972, que rege o
processo administrativo fiscal, em se tratando de recurso voluntário, cumpre aos julgadores
apreciar as matérias expressamente recorridas. Não obstante, é pacífico também o entendimento
segundo o qual é dever do colegiado ad quem apreciar de ofício as matérias de ordem pública, ou
seja, ainda que não tenham sido contestadas, bem como corrigir os erros materiais que,
porventura, agravarem incorretamente a exigência fiscal, sendo passíveis de reconhecimento de
ofício pelo julgador.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000217/2008-11

A determinação da matéria tributável, in casu a composição da base de cálculo, é
intrínseca à regularidade do próprio lançamento, devendo ser corrigida de ofício, por
caracterizar-se em erro material.
Repise-se que não constam recibos relativos à competência 08/2003 relacionados
no Anexo I do “Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito” (fls. 115/119),
tampouco há referência quanto à mesma no relatório da auditoria, e também o fato de que, tal
competência foi objeto de NFLD específica, constante do processo administrativo fiscal de no
16095.000213/2008-25, motivo pelo qual concluo no sentido de que deva ser exonerada do
presente procedimento devido à ausência de elementos materiais que a justifique.

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe total
provimento.

Mário Hermes Soares Campos

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital